Tribunal: TJDFT
Processo: 0746096-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. APURAÇÃO DE DESVALORIZAÇÃO DE IMÓVEL. HOMOLOGAÇÃO. LAUDO PERICIAL. AVALIAÇÃO. IMÓVEL. PRESUNÇÃO RELATIVA. VALIDADE. LEGALIDADE. NOVA AVALIAÇÃO. DESNECESSIDADE.
1. O laudo de avaliação realizado por perito oficial, terceiro desinteressado, possui presunção relativa de veracidade e legitimidade, razão pela qual cabe à parte interessada a demonstração da existência de erro material ou formal, ou, ainda, de inidoneidade do servidor público.
2. A utilização do método comparativo de dados do mercado não implica em nulidade do laudo pericial, eis que realizado a partir de critérios estabelecidos pela ABNT e apresenta extensa pesquisa de imóveis na mesma região e com área de lazer integral, bem como considerado o valor médio do metro quadrado do imóvel objeto da perícia, baseando-se em imóveis semelhantes negociados no mercado.
3. A ausência de elemento suficientemente apto a infirmar as conclusões firmadas pela expert do Juízo, prestigia-se o laudo pericial que, de forma pormenorizada e nos estritos termos consignados no título judicial, apurou os valores praticados no mercado, bem como a real desvalorização do imóvel, objeto da perícia, diante da não construção de parte da área comum de lazer.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.